Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO EVIDENCIADO. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios (prova documental) que se mostravam hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória (desnecessária a inquirição de testemunhas ou a produção de outras provas – Código de Processo Civil, art. 355, inciso I), mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade, por cerceamento da defesa. Rejeitada a preliminar.
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal está centrada no reconhecimento de desvio de função e pagamento de diferenças remuneratórias e consectários.
III. A Súmula no 378 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento segundo o qual “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salarias decorrentes”.
IV. No caso concreto, a partir do comparativo entre as atribuições dos cargos de Técnico em Saúde (nível médio) e de Farmacêutico-Bioquímico (nível superior), e as atividades exercidas pelo autor (nível médio), constata-se que as por ele desempenhadas se inserem estritamente na esfera operacional, de execução e tarefas previstas para o seu cargo, a considerar a previsão regulamentar de atividade em procedimentos operacionais padrão - POP, relativos às rotinas administrativas (coleta e processamento de dados), sem evidência de maior complexidade, nem de análise técnica de planejamento e controle (“visão gerencial dos medicamentos”) que exija conhecimentos específicos de nível superior, tampouco de análise clínica e/ou laboratorial, compreendidas nas atividades do farmacêutico-bioquímico (nível superior). No ponto, não configurado o desvio de função.
V. No mais, a alegação de que o trabalho seria realizado concomitantemente por servidores ocupantes dos cargos de técnico em saúde (nível médio) e farmacêuticos (nível superior) não corrobora o argumento do exercício de função diversa. E ainda que esporadicamente desenvolvidas atividades que ultrapassariam as atribuições do cargo, isso, por si só, não configuraria desvio de função (inocorrência da habitualidade).
VI. Dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 2o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade.
VII. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, apelação desprovida.